Tribunal: TJMT
Processo: 1007062-53.2018.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007062-53.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JEFFERSON ALVES BARONI registrado(a) civilmente como JEFFERSON ALVES BARONI - CPF: 051.208.831-41 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1007062-53.2018.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Espólio de Jefferson Alves Baroni, representado por Rayane Caroline Silveiro Ferreira

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE DO AUTOR DURANTE O CURSO DA AÇÃO DEMANDA – AÇÃO DE NATUREZA PATRIMONIAL - OCORRÊNCIA DA TRANSMISSÃO AOS SEUS SUCESSORES - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima (REsp 266.494/MG), de modo que deve ocorrer a sucessão processual dos herdeiros.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1007062-53.2018.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Espólio de Jefferson Alves Baroni, representado por Rayane Caroline Silveiro Ferreira

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo espólio de Jefferson Alves Baroni, representado por Rayane Caroline Silverio Ferreira, visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório que movida em face da apelada, julgou extinto o feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, inciso IX, do CPC.

Inconformado, o apelante alega que o autor propôs ação em razão do acidente que ocasionou a invalidez permanente, todavia, faleceu no decorrer do processo judicial, em decorrência das várias lesões sofridas no acidente.

Salienta que foi requerida a habilitação da herdeira, bem como a designação da perícia médica indireta, e em que pese o entendimento da douta magistrada, o direito material não desaparece em razão da morte do segurado. Ao final, requer a anulação da sentença, para companheira possa integrar a ação e prosseguir o curso da demanda.

A apelada apresentou as contrarrazões (id.77937990), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1007062-53.2018.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Espólio de Jefferson Alves Baroni, representado por RAyane Caroline Silveiro Ferreira

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

V O T O

Infere-se dos autos que Jefferson Alves Baroni manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 16 de setembro de 2017.

A seguradora na contestação (id. 779336524), alegou a preliminar de alteração do polo passivo para a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. No mérito, alegou que o pedido administrativo foi aceito e regulado, porém foi negado por ausência de constatação de sequelas permanentes.

O perito judicial, Reinaldo Pestes Neto apresentou petição, comunicando a falta do autor, tampouco houve justificativa na perícia (id. 77936536).

No ato judicial de intimação do autor, o oficial de justiça certificou acerca do falecimento do autor (id. 77936544). Na sequência, a seguradora requereu a extinção do processo, nos termos do art. 485, III do CPC (id. 77936546).

A magistrada
a quo
, requisitou a certidão de óbito da parte autora e concedeu prazo para o mandatário legal manifestar (id. 77936548).

Posteriormente, foi requerida a habilitação da companheira Rayane Caroline Silveiro Ferreira, com a substituição do polo ativo, além da realização da pericia indireta (id. 77937950).

A douta magistrada, por entender que se trata de direito personalíssimo, julgou extinto o feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, inciso IX, do CPC (id. 77937973).

Irresigna-se o apelante contra a decisão, argumentando sua nulidade, sob o argumento de que diante do falecimento do autor, deve ocorrer a sucessão processual com a respectiva habilitação do herdeiro.

Pois bem. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor faleceu durante o curso da ação de cobrança (certidão de óbito id. 77937968, assim, cinge-se a controversa sobre a possibilidade de sucessão processual ou se se trata de ação intransmissível.

A legislação processual civil prevê no art. 110, do CPC:

“Art. 110 - Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.”

A ação de indenização de seguro obrigatório, a meu sentir, é de natureza patrimonial, e por esta razão, ocorrendo a morte do autor no curso da lide, de rigor deve ocorrer a substituição do polo ativo pelo seu espólio ou sucessores.

Nessa senda, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que “
o direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente”
(STJ, AREsp 266494/MG).

No mesmo sentido, trago à baila a jurisprudência deste eg. Tribunal,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – MORTE DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS – AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ADEQUADO – APLICABILIDADE DO ART. 85, § 8º, DO CPC - INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente (STJ AREsp 266494/MG).

O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.
(TJMT, RAC
1002143-97.2016.8.11.0002, 1ª Câm. Direito Privado, Rel Des.

Sebastiao Barbosa Farias, j. 16.07.2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS – NÃO CONFIGURAÇÃO – HABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL – PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se no curso da ação ocorre a morte do autor, é possível a habilitação de seus herdeiros, porquanto se trata de matéria de natureza patrimonial, passível de sucessão processual, afastando-se a preliminar de ilegitimidade ativa. No caso de morte da vítima, antes da perícia judicial que poderia quantificar o grau das lesões sofridas, é necessária a realização de perícia indireta, uma vez que a morte da autora não inviabiliza a análise técnica da documentação médica
. (TJMT, RAC 0021511-36.2009.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 29.03.2017)

Por estes termos, a sentença deve ser cassada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para a realização da sucessão processual e o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021